Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. VÍCIO DA VONTADE. DOLO. CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. 1.1. No presente caso, não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença, que, dentre os argumentos apresentados, defende que o contrato celebrado entre as partes seria de adesão e, por esta razão, incidente o Código de Defesa do Consumidor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90).
3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”.
4. In casu, é manifesto que a mensagem de texto enviada ao autor em que a empresa afirma disponibilizar o crédito à vista, cabendo ao contratante o pagamento de forma parcelada, somando-se ao fato de que o parcelamento induz a ideia de compra de um veículo, foram fatores determinante para que o consumidor firmasse o contrato.
5. Em que pese constar no contrato palavras que identificam tratar-se de contrato de consórcio, tal realidade não basta para evidenciar o adequado cumprimento da obrigação de informar (art. 6o, III, do CDC) , até porque, encontra-se em letra reduzida, e, ao lado disso, foi dada publicidade à possibilidade de compra imediata e de recebimento do financiamento.
6. É de se concluir que os termos da avença foram dissimulados pelo preposto da apelada, gerando a ideia de que o carro seria adquirido sem os tramites naturais do consórcio, conforme se vê da conversa via aplicativo. Ou seja, se a apelada efetivamente tivesse explicado a natureza do negócio jurídico a celebração não ocorreria.
7. E tendo em vista que o verdadeiro propósito do consumidor seria o de adquirir o veículo, resta caracterizado a dissimulação quanto aos reais termos do contrato, porquanto o contratante apenas assentiu à negociação em virtude da intenção única de adquirir o automóvel naquele momento, e a apelada, furtou-se ao dever de informação, restando caracterizado o dolo essencial, pois se a parte enganada realmente soubesse da realidade jamais firmaria o acordo (art. 145 do CC).
7. Anulado o negócio jurídico, as partes devem voltar ao status quo ante, conforme art. 182 do Código Civil.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.